Tribunal: TJES
Processo: 5016730-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016730-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ajuizados em face de cumprimento de obrigações de fazer remanescentes de Termo de Compromisso Urbanístico (TAC), firmado em 2017, relativo à reforma da ponte sobre o Rio Santa Maria. O agravante sustenta a inexigibilidade das obrigações executadas, por extrapolarem o título, e a desnecessidade de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública exige garantia do juízo; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela provisória para justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC prevê que a concessão de efeito suspensivo depende da garantia do juízo, mas tal exigência não se aplica à Fazenda Pública, cujos débitos submetem-se ao regime de precatórios (CF/1988, art. 100).

4. Exigir penhora, caução ou depósito da Fazenda Pública esvaziaria a efetividade da tutela suspensiva, razão pela qual a jurisprudência pátria afasta a exigência da garantia para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo ente público.

5. No caso concreto, a controvérsia técnica sobre a natureza das obrigações (segurança estrutural ou mera manutenção preventiva) gera plausibilidade jurídica à tese do Município de que o objeto do TAC pode ter sido cumprido.

6. O prosseguimento da execução pode causar dano grave ao erário, com dispêndio irreversível de recursos públicos antes da definição sobre a exigibilidade das obrigações, o que justifica a presença do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública não está obrigada a garantir o juízo para obter efeito suspensivo em embargos à execução.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos da Fazenda Pública depende apenas da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A plausibilidade da tese de que as obrigações executadas extrapolam os limites do título executivo justifica a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2261163-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 04.10.2024; TJ-RS, AI nº 70077176279, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 30.05.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016730-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016730-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ajuizados em face de cumprimento de obrigações de fazer remanescentes de Termo de Compromisso Urbanístico (TAC), firmado em 2017, relativo à reforma da ponte sobre o Rio Santa Maria. O agravante sustenta a inexigibilidade das obrigações executadas, por extrapolarem o título, e a desnecessidade de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública exige garantia do juízo; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela provisória para justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC prevê que a concessão de efeito suspensivo depende da garantia do juízo, mas tal exigência não se aplica à Fazenda Pública, cujos débitos submetem-se ao regime de precatórios (CF/1988, art. 100).

4. Exigir penhora, caução ou depósito da Fazenda Pública esvaziaria a efetividade da tutela suspensiva, razão pela qual a jurisprudência pátria afasta a exigência da garantia para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo ente público.

5. No caso concreto, a controvérsia técnica sobre a natureza das obrigações (segurança estrutural ou mera manutenção preventiva) gera plausibilidade jurídica à tese do Município de que o objeto do TAC pode ter sido cumprido.

6. O prosseguimento da execução pode causar dano grave ao erário, com dispêndio irreversível de recursos públicos antes da definição sobre a exigibilidade das obrigações, o que justifica a presença do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública não está obrigada a garantir o juízo para obter efeito suspensivo em embargos à execução.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos da Fazenda Pública depende apenas da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A plausibilidade da tese de que as obrigações executadas extrapolam os limites do título executivo justifica a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2261163-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 04.10.2024; TJ-RS, AI nº 70077176279, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 30.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016730-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face de decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A execução originária (processo nº 5003438-92.2024.8.08.0006), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visa ao cumprimento de obrigações de fazer remanescentes de um Termo de Compromisso Urbanístico (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 18/09/2017, que teve por objeto o cumprimento de obrigações de fazer consistentes na adoção de medidas de segurança e reforma da ponte de concreto sobre o Rio Santa Maria, que apresentava risco de desabamento iminente e repentino.

O Agravante sustenta, em suma, que a execução é inexigível, pois as obrigações remanescentes extrapolam o objeto do título executivo, e que o prosseguimento dos atos executórios lhe causará dano grave, consistente no dispêndio de recursos públicos em obras de caráter irreversível. Defende, ainda, a dispensa da garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo.

A decisão recorrida indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que a concessão de efeito suspensivo, no caso de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, não é automática e depende, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, da prévia garantia da execução, requisito não atendido pelo embargante.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a aferir a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, notadamente a aplicabilidade da exigência de garantia do juízo e a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A regra geral, estabelecida no art. 919, caput, do Código de Processo Civil, é a de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. O parágrafo primeiro do mesmo artigo, contudo, autoriza o juiz a conceder tal efeito, a requerimento do embargante,
"quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

A controvérsia surge da aplicação de tal dispositivo à Fazenda Pública. A decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido na ausência de garantia do juízo, requisito expressamente previsto na norma. Todavia, a peculiar condição da Fazenda Pública impõe uma interpretação sistemática do ordenamento em casos como o da espécie. O regime de pagamento de débitos pecuniários segue a sistemática dos precatórios, conforme o art. 100 da Constituição Federal.

Referido contexto torna inexigível a garantia do juízo como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo ente público. Exigir penhora, depósito ou caução da Fazenda Pública seria impor-lhe um requisito de difícil cumprimento, esvaziando, na prática, a possibilidade de obtenção da tutela suspensiva. A doutrina e a jurisprudência caminham nesse sentido, dispensando a garantia prévia para a análise do pedido.

Nesse cenário, leciona Leonardo Carneiro da Cunha:

"Opostos embargos pela Fazenda Pública, a execução suspende-se. Os embargos da Fazenda contém efeito suspensivo automático. Nos termos do § 1º do art. 919, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Tal dispositivo não se aplica à execução proposta contra a Fazenda Pública pelos seguintes motivos: (a) o efeito suspensivo depende de penhora, depósito ou caução. A Fazenda Pública não se sujeita a penhora, depósito nem caução, não precisando garantir o juízo [...]" (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 504).

A jurisprudência pátria ter perfilhado o mesmo entendimento. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Efeito suspensivo automático – Município de Cruzeiro – Possibilidade – Prerrogativa da Fazenda Pública – Interpretação conjunta do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 100, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal – Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública devem ser recebidos com efeito suspensivo sem prévia garantia do juízo
– Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22611632620248260000 Cruzeiro, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 04/10/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER LASTREADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA . ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO.
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. -
Tratando-se de embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a desnecessidade de garantia da execução para que lhes seja agregado efeito suspensivo: a um, porque a execução contra a Fazenda Pública rege-se pelo rito do art . 910 do CPC/15; a dois, porque os bens públicos não são passíveis de penhora, ex vi do art. 100 do Código Civil.
Logo, afora o requisito de natureza objetiva, consistente no requerimento do embargante, o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pela Fazenda Pública exige apenas a confirmação de que a objeção possui verossimilhança, bem como de que o prosseguimento da execução pode lhe causar danos graves ou de difícil reparação - Na hipótese, o Município de Veranópolis logrou demonstrar a relevância dos fundamentos, sobretudo diante da notícia de que a atual estrutura do cemitério público tem suprido as necessidades da municipalidade, do que se extrai inexistir urgência no cumprimento de outras obrigações porventura pendentes. Ademais, o prosseguimento da execução pode lhe causar dano de difícil ou incerta reparação, diante da fixação da multa diária, meio coercitivo cuja fixação em face da Fazenda Pública, na maioria das vezes, acaba apenas por onerar o erário, prejudicando, consequentemente, toda a coletividade . AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70077176279 VERANÓPOLIS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 30/05/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2018)

Afastada a exigência de garantia, a concessão do efeito suspensivo submete-se, portanto, à análise dos requisitos da tutela provisória: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No que tange à probabilidade do direito, o Agravante alega que as obrigações executadas não constam do título, que tinha por objeto exclusivo o restabelecimento da segurança da ponte. Argumenta que a obra foi concluída e que as exigências do Ministério Público, relativas à correção de juntas e instalação de aparelhos de apoio, visam apenas à manutenção e ao prolongamento da vida útil da estrutura, não à sua segurança.

Da análise dos documentos, verifica-se a existência de uma controvérsia técnica substancial. De um lado, o Município, amparado em parecer da empresa executora da obra, sustenta a desnecessidade das intervenções. De outro, o Ministério Público, com base em pareceres de seu corpo técnico (CADP), afirma que tais elementos são essenciais não apenas para a durabilidade, mas também para a segurança estrutural da ponte, pois sua ausência pode gerar tensões e comprometer a estabilidade da obra a longo prazo.

O Parecer Técnico n° 0557968/2021, do MPES (ID 49715958 dos autos de origem, p. 93), embora reconheça que a execução da recuperação da ponte foi realizada em conformidade com o projeto apresentado, reitera a pendência de esclarecimentos sobre a
"Execução da correção das juntas"
e a
"viabilidade de instalação dos aparelhos de apoio nas longarinas"
. O mesmo parecer, ao final, menciona que
"recomendações de manutenção em Obras de Arte Especiais [...] são trabalhos destinados à preservação do patrimônio, visando manter e prolongar os aspectos estruturais, funcionais e de durabilidade das obras".

Esta aparente ambiguidade, que ora trata os itens como pendências e ora como recomendações de manutenção, confere plausibilidade à tese do Município de que o objeto do TAC (segurança) pode ter sido cumprido, e que a discussão remanescente se situa em um campo técnico de aprimoramento e conservação, o que extrapolaria os limites do título executivo. A definição sobre a natureza das obrigações, se de segurança ou de mera manutenção, demanda dilação probatória, sendo temerário permitir o prosseguimento da execução antes que essa questão central seja dirimida. A relevância da fundamentação do Agravante, portanto, mostra-se presente.

Ademais, vislumbro a existência do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a execução forçada das obras, que envolvem significativo dispêndio de recursos públicos, antes de uma decisão final sobre sua real necessidade e obrigatoriedade, representa um risco concreto ao erário. O prosseguimento da execução, neste momento, poderia acarretar a satisfação de uma obrigação cuja exigibilidade ainda é objeto de fundada controvérsia, acarretando, inclusive, o risco de desvio ou realocação de verbas de outras áreas essenciais do ente municipal para atender ao cumprimento executivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 5005336-43.2024.8.08.0006, até o seu julgamento definitivo em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.